Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CAUSA COMPLEXA - PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO FIRMADO PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO – CONDUTA COMPATÍVEL COM O CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA – CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando meros cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda.

3. No caso, as partes juntaram comprovantes dos depósitos realizados na conta do autor, extrato de consignações encerradas emitida pelo Governo do Distrito Federal, e demonstrativo da evolução da dívida do cartão de crédito, nos quais se verifica a quantia mensal debitada do contracheque do autor. Assim, eventual crédito a ser restituído ao consumidor pode ser apurado por meio de cálculos aritméticos produzidos pelas partes, não sendo necessária a realização de perícia contábil.

4. Isso posto, reconheço a competência dos Juizados Especiais para o caso em comento e, via de consequência, casso a sentença. SENTENÇA CASSADA.

5. Uma vez cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser examinado (CPC, art. 1.013, § 3o, inciso I).

6. É certo que a informação adequada é direito básico do consumidor e comparece viciado e passível de nulidade o instrumento negocial em que aquele não é adequadamente informado sobre o seu conteúdo e implicações do negócio jurídico. Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

7. No caso em exame o autor é qualificado como Policial Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ele celebrados. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” e “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, número 51980203 (ID 24567774 - Pág. 1/6), que vai devidamente assinado pelo autor, e nele estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos, valor da parcela mínima e condições para quitação antecipada, entre tantas outras. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 6.751,20, em 03/05/2018 (ID 24567773 - Pág. 33) e bem assim, comprovante de depósito complementar no valor de R$ 488,09, em 25/06/2018 (ID 24567773 - Pág. 34).

8. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato. Há, sim, conduta do autor compatível com o conhecimento do contrato e do modelo de negócio que ele encerra e a concordância com os seus termos.

9. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de respaldo na Lei no 13.172/2015.

10. Neste sentido, farta jurisprudência deste TJDFT (Acórdão 1294816, 07031004320208070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1315518, 07143429620208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1315479, 07023796720208070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal.)

11. É caso, portanto, de improcedência dos pedidos do autor.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.